Tribunal: TJDFT
Processo: 0732436-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO. CÔMPUTO DE PENA. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
I – Ausente pedido quanto à pretensa progressão ao regime aberto na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II – Se não há nos autos qualquer evidência de que o paciente esteve em regular cumprimento de pena perante o Juízo da Comarca de Formosa/GO entre 13/5/2016 a 17/1/2019, temerária a determinação de que a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal analise o pedido de progressão de regime incluindo o período mencionado.
III - Ordem admitida em parte e, nesta denegada.